Tribunal: CARF
Processo: 11618.002143/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.002143/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.125 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ROBSON DE PAULA MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. REQUERIMENTO PARA FORNECIMENTO DE
CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS NO DIA ANTERIOR AO DO
ESGOTAMENTO
DO
PRAZO
PARA
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO DO TERMO FINAL
DO
PRAZO.
VIOLAÇÃO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Isoladamente, a circunstância de a autoridade fiscal não ter fornecido cópia
integral dos autos de processo administrativo requerida no dia anterior ao do
esgotamento do prazo para impugnação não viola o art. 59, II do Decreto
70.235/1972, na medida em que o impugnante poderia ter calculado o
respectivo prazo a partir do recebimento da intimação, efetuada por via postal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.002143/2010-02
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.002143/2010-02

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fls. 23 a 26), relativamente ao ano-calendário de 2008, na qual foi apurado
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
acrescido de multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
15.496,28
Multa de Ofício (75%)
11.622,21
Juros de Mora
1.362,12
Valor do Crédito Tributário Apurado
28.480,61
2. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 24), referido lançamento
decorrera de dedução indevida a título de Livro Caixa, sendo glosado o valor de R$
56.575,67, por falta de comprovação.
3. Cientificado por via postal em 19 de abril de 2010 (fl. 38), o contribuinte apresenta
impugnação (fls. 2 a 9), em 20 de maio de 2010, suscitando a preliminar de
tempestividade, com base sinteticamente nos fundamentos a seguir:
a) o domicílio tributário do contribuinte é em prédio de treze andares, com a entrega de
correspondências na portaria, que posteriormente repassa à recepcionista, não
autorizada a receber documentos;
b) a ciência se deu em 17 de maio de 2010, quando foram encontrados documentos
fiscais que não foram entregues ao impugnante na época própria;
c) não tendo sido a ciência pessoal, não há que se falar em intempestividade;
d) no mérito, contesta parcialmente a glosa, alegando ter juntado documentos
comprobatórios das despesas escrituradas no Livro Caixa.
É o relatório.
4. Por ter o contribuinte arguido a preliminar de tempestividade, cabe análise dessa
instância julgadora quanto a tal aspecto, conforme o disposto no Ato Declaratório
Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifos não
são do original)
5. Alega o interessado que, por ser seu domicílio fiscal um prédio de treze andares, a
correspondência foi recebida por terceiros que não repassaram a tempo a intimação por
via postal contendo a Notificação de Lançamento em epígrafe.
6. Nesse contexto, vale observar as regras de intimação por via postal previstas no art.
23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.002143/2010-02

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)” (grifos não são do original)
6.1 Em relação ao fato de a correspondência ter sido recebida por outrem ou constar
assinatura de terceiro no Aviso de Recebimento (AR), ressalta-se que a norma acima
apenas estabelece como requisito de validade para a intimação por via postal a prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, sem especificar quem
deverá recebê-la. Nesse sentido, há farta jurisprudência administrativa afirmando não
ser necessária a assinatura do próprio interessado, desde que seja utilizado o endereço
informado, para fins cadastrais, à Administração Tributária. Assim se infere das
seguintes ementas de acórdãos elaborados pelo então denominado Conselho de
Contribuintes:
“NOTIFICAÇÃO - VIA POSTAL - DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO - Considera-
se recebida a correspondência fiscal enviada através de aviso postal, com prova de
recebimento, na data de sua entrega no domicílio do sujeito passivo, confirmado com a
assinatura do recebedor, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.” (Ac. 104-20408, sessão de 26/01/2005)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL -
Considera-se efetivada a notificação realizada mediante aviso postal na data do
recebimento no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, ainda que conste a assinatura
de terceiro no Aviso de Recebimento.” (Ac. 102-46555, sessão de 11/11/2004)
“IRPF - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - INTIMAÇÃO ENTREGUE NO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE - Considera-se efetivada a notificação
realizada na data do recebimento no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
irrelevante o fato de que quem recebeu o documento, comprovado mediante assinatura
no Aviso de Recebimento, não seja o próprio contribuinte ou seu preposto.” (Ac. 104-
20538, sessão de 17/03/2005)
"INTIMAÇÃO ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL - REGULARIDADE - A intimação
por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado para o
domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebido pelo porteiro." (Ac. 108-06254,
sessão de 18/10/2000)
7. Registre-se que o interessado não contesta o endereço em que foi intimado. Dessa
forma, como é de responsabilidade do contribuinte informar seu domicílio fiscal
atualizado, entende-se que foi devidamente efetivada a ciência da Notificação de
Lançamento por via postal em 19 de abril de 2010 (segunda-feira), conforme AR
anexado à fl. 38.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.002143/2010-02

8. A respeito dos prazos no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, respeita-se as
regras insculpidas no Decreto no 70.235, de 1972:
“(...)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)” (grifos não são do original)
8.1 No caso em tela, a contagem do prazo para interposição da impugnação teve início
em 20 de abril de 2010 (terça-feira), findando em 19 de maio de 2010 (quarta-feira).
Como a impugnação do autor data de 20 de maio de 2010 (quinta-feira), configura-se
hipótese de intempestividade, visto que não foi observado o prazo legal.
8.2 Salienta-se que não há base legal para a dilatação do citado prazo, por qualquer
razão que seja.
9. Caracterizada a intempestividade da impugnação, não se conhece das alegações de
mérito, a teor do art. 16, caput, da Portaria MF no 341 de 12 de julho de 2011:
“Art. 16. As questões preliminares são julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.”
10. De todo o exposto, voto por não conhecer do mérito da impugnação. Portanto,
mantém-se integralmente o crédito tributário exigido, com juros atualizados nos termos
da legislação de regência.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. EFEITOS.
Rejeitada a preliminar de tempestividade, não se conhece das alegações de mérito da
impugnação.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. CIÊNCIA.
Considera-se efetivada a intimação na data de entrega no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, ainda que conste assinatura de terceiro no Aviso de Recebimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria
impugnada.
É o relatório.

Voto
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.002143/2010-02

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a circunstância de o então impugnante não ter recebido cópia integral dos autos,
solicitada no dia anterior ao da expiração do prazo de impugnação, viola o direito à ampla defesa
(art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
Argumenta-se, verbatim (fls. 29):

Na data de ontem, 20.05.2010, no Box 05, ao entregar a impugnação, tomou
conhecimento de que pela legislação, independentemente do recebimento pela
recepcionista, o meu prazo teria se concluído NO DIA ANTERIOR, ou seja,
19.05.2010, quando compareci para pedir COPIA DO PROCESSO, QUE NO TURNO
DA MANHÃ AINDA NÃO TINHA SE CONCLUÍDO. O direito de ter cópia de todo o
processo está inscrito no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil...
Ou seja, SE TIVESSE SIDO FORNECIDO CÓPIA DO PROCESSO, como requerido
teria com certeza visto de que até o final do expediente poderia se defender, DENTRO
DO PRAZO.

Contudo, o prazo de trinta dias para impugnação conta-se a partir da data de
recebimento da intimação por via postal, se conhecida, ou a partir do décimo-sexto dia contado a
partir da expedição da correspondência, se desconhecida (art. 23, II e § 2o, II do Decreto
70.235/1972).
Como se vê, o marco inicial da contagem do prazo de impugnação não é
intrínseco aos autos, pois pode ser identificado a partir do evento processual de recebimento da
intimação, tal como atestado pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT. Desse modo, o
recorrente não dependia de acesso aos autos para calcular o prazo tido por esgotado pelo órgão
julgador de origem, e não houve violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
Por outro lado, eventuais erros cometidos por terceiros, alheios à estrutura da ECT
ou da Receita Federal do Brasil, na entrega de correspondência, não são imponíveis ao Estado, e
devem ser reparados a tempo e modo próprios nas esferas cível e consumerista.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.002143/2010-02

Fl. 195
DF CARF MF
Original